Tribunal: TJDFT
Processo: 0733609-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0733609-29.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: AERSIO ESTABILE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem nos seguintes termos: (...) A r. decisão interlocutória de ID 103581096/105108238 indeferiu o litisconsórcio passivo com a União e o Bacen com o consequente deslocamento para a Justiça Federal e o chamamento da União para integrar o polo passivo, indeferiu a conversão do feito em para liquidação pelo procedimento comum e determinou a realização de perícia observando os cálculos o juros de mora a partir de desde a citação feita na ação de conhecimento, momento em que o devedor foi constituído em mora e não considerando os abatimento realizados em cada operação. A decisão impugnada foi assim lançada: 6. Quanto à preliminar de incompetência aventada pelo réu, razão não lhe assiste, pois, o artigo 516, parágrafo único, do CPC, permite o ingresso da fase de cumprimento de sentença e, por consectário lógico, da fase de liquidação que a antecede, perante o Juízo do local onde se encontrem os bens sujeitos à execução, justamente a hipótese dos autos. 6.1. Registre-se, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1.243.887/PR e o REsp n. 1.391.198/RS, submetidos à sistemática dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que a abrangência da sentença genérica em ação civil pública não se limita aos lindes geográficos do órgão prolator, a afastar a prevenção mencionada pelo réu, na forma do artigo 516, II, do CPC. 7. Também não há falar em competência da Justiça Federal para o processamento do feito, uma vez que a sentença coletiva condenou solidariamente o BANCO DO BRASIL, o BACEN e a UNIÃO ao pagamento da importância ora perseguida. 7.1. Pode o autor, portanto, cobrar de todos ou de algum deles a dívida comum, nos termos do artigo 275 do Código Civil, não se impondo a formação do litisconsórcio passivo necessário, cabendo ao devedor que satisfizer a dívida por inteiro o direito de exigir do codevedor a sua quota, na forma do artigo 283 do mesmo Diploma legal. Com razão o Ilustre Juízo de origem, pois em se tratando de devedores solidário não que se falar em litisconsórcio necessário. Cito precedente de alto valor persuasivo por se tratar de lide idêntica, na qual o agravo foi proposto pelo Banco do Brasil: Órgão 2a Turma Cível Processo N. AGRAVO DE INSTRUMENTO 0724417-72.2021.8.07.0000 AGRAVANTE(S) BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO(S) DOMENICO CASTAGNOTTO,CARLOS CASTAGNOTTO,DONATELLA CASTAGNOTTO,JOAO EMILIO CASTAGNOTTO e PEDRO APARECIDO SEBAIO Relator Desembargador JOAO EGMONT Acórdão No 1376495 EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 94.0008514-1 AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM DESFAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL - BACEN E DA UNIÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICADO EM MARÇO DE 1990 (PLANO COLLOR I) PARA O REAJUSTE DE CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. CHAMAMENTO AO PROCESSO. INAPLICABILIDADE. DESNECESSIDADE DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão, proferida nos autos da ação de liquidação individual provisória de sentença coletiva, que afastou o chamamento ao processo da União Federal e do Banco Central, e determinou que a competência de julgamento do cumprimento de sentença é da Justiça comum do Distrito Federal. 1.1. Recurso aviado na busca pela reforma da decisão da origem a fim de que seja realizado o chamamento ao processo da União e do Bacen, bem como que seja declinada a competência do feito à Justiça Federal. 2. Na origem, cuida-se de cumprimento provisório de sentença – título executivo judicial –, oriundo de acórdão proferido em sede de Recurso Especial na ação civil pública (ACP) no 94.008514-1. Restaram condenados, solidariamente, a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S/A ao pagamento de diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), nos empréstimos de agricultores junto ao Banco do Brasil na modalidade Cédula de Crédito Rural. 3. Do chamamento ao processo. 3.1. Não é possível reconhecer o direito invocado pelo agravante no tocante ao chamamento da União e do Banco Central do Brasil ao processo, haja vista o regime de solidariedade em que foram condenados. 3.2. Preceitua o art. 130, caput e III, do CPC ser admissível o chamamento ao processo, requerido pelo réu, dos demais devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida comum. Tal instituto guarda sintonia com o processo de conhecimento, em que se certificará o direito postulado na demanda promovida em juízo. 3.3. Mostra-se dispensável o pretendido chamamento da União e do Banco Central do Brasil ao processo de liquidação provisória individual de sentença coletiva, porque se fez, na ação civil pública, o acertamento do direito com a formação de litisconsórcio passivo que solidariamente os condenou a devolver o valor a maior exigido no pagamento da cédula de crédito rural pignoratícia e hipotecária devida pelo agravado ao Banco do Brasil S.A., ora agravante. 3.4. A sentença coletiva condenatória, título executivo que é, aproveita ao litisconsorte ora agravante, se satisfizer a dívida, na forma do art. 132 do CPC, para poder exigir dos codevedores o recebimento do que pagou além de sua quota parte, respeitada a proporção que tocar a cada um deles. Não tem aplicação, portanto, ao caso concreto, o instituto do chamamento ao processo, uma vez que proferida sentença de mérito declarando a responsabilidade em regime de solidariedade do Banco do Brasil S.A., da União e do Banco Central do Brasil. 4. O título executivo judicial é incontroverso, na parte relativa à condenação ao pagamento da diferença dos índices de correção monetária apenas em relação ao agravante e à União, embora, no tocante a ela, ainda se discuta como se efetivará a correção monetária do débito. Isso porque objeto de questionamento em embargos de divergência em recurso especial pendente de julgamento pelo STJ ponto relativo à aplicação da regra do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97. 4.1. Quanto ao Banco Central do Brasil, não se submete imediatamente ao cumprimento de sentença, porque impugna, em embargos de divergência em recurso especial, sua condenação solidária com fundamento na ilegitimidade passiva e na ausência de obrigação na relação de direito material enlaçadora do agravante aos agravados. 4.2. Assim é possível a propositura da liquidação provisória individual como etapa precedente ao ajuizamento do cumprimento individual de sentença coletiva apenas em relação ao Banco do Brasil S.A., embora o acórdão emanado do STJ ainda esteja por ele impugnado mediante embargos de divergência em recurso especial, porquanto discute apenas a condenação no pagamento de honorários advocatícios aos patronos dos autores da ação civil pública. 4.3. Nesse contexto, a sentença coletiva proferida na ação civil pública, ao estabelecer a condenação solidária do agravante Banco do Brasil S.A., da União e do Banco Central do Brasil, é suficiente para viabilizar a propositura da ação de liquidação provisória individual de sentença coletiva pelos agravados. Ademais, é de se ter em conta a faculdade conferida ao credor pelo art. 275, caput, do CC e pelo art. 779, caput e I, do CPC, de escolher em face de qual ou de quais devedores solidários promoverá a satisfação do crédito judicialmente reconhecido. 4.4. Por fim, particularidades do caso concreto, conforme acima explicitado, fazem com que a demanda somente se viabilize em face do recorrente Banco do Brasil S.A. Com relação aos demais coobrigados (União e Banco Central do Brasil), falta momentânea condição de exação do título judicial constituído em desfavor de todos os litisconsortes passivos. 4.5. Deve-se salientar a possibilidade que tem o agravante de agir regressivamente em desfavor da União e do Banco Central do Brasil perante a Justiça Federal, porquanto hígido o título executivo condenatório em relação a eles no tocante ao adimplemento da obrigação principal de restituir valor a maior recebido pela indevida aplicação do índice de 84,32% na correção monetária da dívida representada pela cédula de crédito rural em março de 1990, em razão de ser devida a atuação apenas de 41,28%. 4.6. Ademais, cabe ressaltar não caracterizar renúncia em relação aos coobrigados solidários, nos termos do parágrafo único do art. 275 do CC, o fato processual da propositura da liquidação provisória individual de sentença coletiva apenas em desfavor de um dos devedores unidos pelo vínculo da solidariedade. 4.7. Não procede, portanto, a pretensão ao chamamento ao processo da União e do Banco Central do Brasil pelo agravante. 5. Do litisconsórcio passivo necessário e da competência da Justiça Estadual. 5.1. O art. 109, caput, e I, da CF estabelece a competência da Justiça Federal para as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal tiverem interesse na condição de autora, ré, assistente ou oponente, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral, do Trabalho e as demandas referentes a acidente de trabalho e falência. 5.2. O Banco do Brasil S.A. constitui-se em sociedade de economia mista e, com essa forma de organização societária, não se submetem à competência da Justiça Federal demandas de seu interesse, por não se amoldar à previsão do art. 109, caput e I, da CF. 5.3. Nesse sentido, inclusive, o enunciado no 42 da Súmula do STJ preconiza competir “à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento”, e o verbete no 556 da Súmula do STF estabelece ser “competente a justiça comum para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista”. 5.4. Faz-se relevante esclarecer não existir litisconsórcio passivo necessário entre o agravante, a União e o Banco Central do Brasil na condenação imposta pelo Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal na sentença exarada no julgamento da ação civil pública movida pelo Ministério Público Federal, em que atuaram como assistentes do autor a Sociedade Rural Brasileira e a Federação dos Arrozeiros do Rio Grande do Sul – FEDERARROZ. 5.5. Segundo o art. 114 do CPC, o litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos os litisconsortes. 5.6. No caso em exame, não há lei previsora da formação de litisconsórcio passivo necessário entre o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil. A natureza da relação jurídica controvertida também não determina seu estabelecimento, porquanto diz respeito à devolução de valor resultante da diferença entre índices de correção monetária em março de 1990 em débito materializado em cédula de crédito rural pignoratícia e hipotecária. 5.7. A eficácia da sentença exarada na ação coletiva não esteve condicionada à presença de todos os litisconsortes no processo de conhecimento. Do mesmo modo, a satisfação do crédito não pressupõe a integração, no polo passivo da ação de liquidação individual, de todos os litisconsortes condenados ao pagamento da diferença de valores. 5.8. Cuida-se de litisconsórcio passivo facultativo, porque a obrigação materializada no título executivo judicial é cindível em tantas quotas quantos forem os litisconsortes, nos termos do art. 275 do CC. Ademais, o litisconsorte demandado pelo pagamento integral da obrigação poderá exigir dos coobrigados a parcela a que ficou obrigado. 6. A competência da Justiça Federal, como já mencionado, é definida pelo art. 109, I, da CF em razão da pessoa. Como o Banco do Brasil S.A. encontra-se organizado como sociedade de economia mista, as demandas de seu interesse se processam perante a Justiça Estadual. 6.1. Não se mostra necessário, por conseguinte, notificar a União para manifestar interesse no caso concreto, motivo pelo qual não se aplica a orientação traçada pelo enunciado no 150 da Súmula do STJ, no sentido de competir “à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas”. 6.2. Inviável, portanto, o reconhecimento da competência da Justiça Federal para o processo e julgamento da ação individual de liquidação provisória de sentença coletiva movida contra o agravante Banco do Brasil S.A. 7. Agravo de instrumento improvido. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 2a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, JOAO EGMONT - Relator, SANDOVAL OLIVEIRA - 1o Vogal e HECTOR VALVERDE SANTANNA - 2o Vogal, sob a Presidência do Senhor Desembargador HECTOR VALVERDE SANTANNA, em proferir a seguinte decisão: CONHECIDO. IMPROVIDO. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR por estarem ausentes a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 29 de outubro de 2021